Tribunal: STF
Processo: HC 83666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Decreto fundado em
razões concretas a justificar a presença dos requisitos legais. 4.
Excesso de prazo da custódia cautelar. Matéria não apreciada pelo
Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 5. Ordem parcialmente
conhecida e, nessa parte, denegada